Tribunal: TJMT
Processo: 0009963-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009963-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BENEDITA BERNADINO MACIEL - CPF: 411.893.291-15 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), BENEDITA BERNADINO MACIEL - CPF: 411.893.291-15 (APELANTE), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA ATESTAR (IN)CAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica poderá fornecer informações seguras quanto à incapacidade do segurado.

3. É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Todavia, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar antecipadamente improcedente a lide exatamente por falta de provas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
BENEDITA BERNADINO MACIEL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Reexame Necessário e
Recurso
s
de Apelação interposto
s

pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e por BENEDITA BERNADINO MACIEL
contra a sentença proferida nos autos n°
0009963-09.2012.811.0041
, que julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho à parte autora, bem como para converter, a partir da realização da perícia particular determinada pelo juízo, o benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, com o pagamento das parcelas retroativas, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, corrigidos com a aplicação do IPCA, incidentes a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a Apelante BENEDITA BERNADINO MACIEL suscita, preliminarmente a ausência de prestação jurisdicional, ante à rejeição dos embargos de declaração nos quais sustenta a ocorrência de omissão e contradição na sentença, além de cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade para a produção de provas a comprovar os fatos narrados na exordial, consistente na audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustenta a ocorrência do dano de natureza moral e material, porquanto a autarquia previdenciária, por negligência, imprudência e imperícia do médico perito, rejeitou reiteradas vezes os pedidos administrativos dos benefícios previdenciários pleiteados pela Apelante, conquanto comprovado que se encontrava incapacitada omniprofissionalmente para o trabalho.

Ainda, postula pela majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa, uma vez que a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) fixada pelo juízo
a quo
se mostra irrisória frente ao trabalho advocatício desempenhado na presente ação, violando ao princípio da dignidade da pessoa humana (ID. 1922010/1922123).

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que o feito foi sentenciado com
base em laudo médico unilateral, do qual não foi intimada previamente para se manifestar.

No mérito, sustenta que a atualização monetária fixada na sentença está em desacordo com o entendimento do STF, devendo ser aplicado o artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com a redaç
ão dada peça Lei n° 11.960/2009 (ID. 1922141/1922146).

Nas contrarrazões
BENEDITA BERNADINO MACIEL pugnou pelo desprovimento do Apelo
(ID.
1922155
).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID. 1922151).

A Douta Procuradoria de Justiça informou inexistir interesse público apto a legitimar a intervenção ministerial (ID. 2275205).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata
m
-se de
Reexame Necessário e
Recurso
s
de Apelação interposto
s

pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e por BENEDITA BERNADINO MACIEL
contra a sentença proferida nos autos n°
0009963-09.2012.811.0041
, que julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho à parte autora, bem como para converter, a partir da realização da perícia particular determinada pelo juízo, o benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, com o pagamento das parcelas retroativas, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, corrigidos com a aplicação do IPCA, incidentes a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Inicialmente, apesar da alegada necessidade de retificação da autuação no Processo Judicial Eletrônico – PJE, esclareço que tal se faz desnecessária, uma vez que referido sistema se encontra vinculado à Receita Federal e o nome constante na autuação é o que se encontra registrado no Banco de Dados do referido órgão com base no Cadastro de Pessoa Física.

Ademais, confrontando os documentos apresentados nos autos, bem como os documentos emitidos pela Autarquia Previdenciária, é possível observar que se trata da mesma pessoa, ante a indicação do mesmo CPF constante no registro e autuação do feito.

Em continuidade,
não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que, apesar de ilíquida a sentença, constam elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS
. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019). (Destaquei).

Em igual sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3o, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
” (TJMT, N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (Destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3°, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas” (REsp n° 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2018).”
(TJ-MT – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020).(Destaquei).

Assim, não conheço da remessa necessária.

Quanto aos recursos de Apelação interpostos, colhe-se que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL suscita, de forma preliminar, a nulidade do ato sentencial
impugnado, sob o fundamento de que o deslinde do feito, necessariamente, exige a realização de perícia médica.

No ponto, afirmou também que houve cerceamento de defesa, uma vez que padece nos autos a perícia médica judicial, sendo que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela parte interessada.

Afirma que os documentos são simples e que não trazem dados indispensáveis à compreensão da lide, como data de início da incapacidade e grau da incapacidade, nem respondem os quesitos da Autarquia Federal sustentando que há a necessidade de realização de perícia médica judicial.

Ressalta, ainda, que se fosse possível adotar laudos produzidos unilateralmente, imperaria a adoção dos laudos produzidos pelos médicos do INSS, que são imparciais para realização do feito por não possuem interesse no resultado, além de possuírem fé pública.

Igualmente, também de forma preliminar, a Apelante BENEDITA BERNADINO MACIEL defende o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova para comprovar o alegado dano material e moral sofrido, mediante a oitiva de testemunhas.

Pois bem.

O segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovado, por perícia médica, a superveniência da incapacidade para o trabalho (Lei no 8.213/91).

No caso em análise, o Juízo
a quo
em vista da dificuldade de realizar a perícia ante a ausência de peritos cadastrados no banco de dados do Poder Judiciário, à época, entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, tomando por base um laudo produzido unilateralmente pela parte Autora.

Contudo, revela-se inadequada a decisão singular.

Não se trata aqui de desprestigiar o trabalho do r. médico que emitiu o parecer referente ao quadro clínico da parte Autora/Apelada, mas sim de assegurar aos litigantes a produção da prova sob o crivo do contraditório, a qual deve prevalecer sobre eventual prova unilateral, pelo simples fato de ser presumidamente imparcial e alheia aos interesses das partes.

Demais disso, não se pode perder de vista que na eventual ausência de profissional cadastrado no banco de dados do Tribunal de Justiça para auferir a incapacidade física do segurado, cabe ao Magistrado buscar e nomear um profissional na rede particular para que seja realizada a perícia, de modo a atender as necessidades de nomeação.

Nesse sentido, não destoa o entendimento desta E. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO UNILATERAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL — SENTENÇA ANULADA — RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1 - Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária à realização da prova pericial.
(AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021 - destaquei) 2 –
A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade
. 3 - Recurso da Autarquia Federal Provido. Recurso Do Autor Prejudicado. (N.U 0020768-55.2011.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021). (Destaquei).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Observa-se que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não violou os dispositivos de lei apontados pelo INSS, ao concluir pela necessidade de realização de perícia médica para avaliar a cura do segurado. 3. A cessação automática prevista no §9, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021 - destaquei)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa, eis que a hipótese apresentada depende de perícia técnica, pois somente com a sua realização é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Ademais, quanto ao cerceamento de defesa invocado pela Apelante BENEDITA BERNADINO MACIEL, entendo que igualmente lhe assiste razão.

É
cediço que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de se formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único do CPC.

No caso em exame, porém, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Na hipótese, a demanda trata de matéria de direito e de fato, eis que além da perícia médica apta a apontar a sustentada incapacidade da parte autora/apelante, esta postula por danos morais e materiais, a qual pretende comprovar mediante a produção de prova testemunhal.

Logo, não poderia o magistrado singular indeferir os requerimentos de provas na própria sentença, passando, desde logo ao julgamento antecipado da lide para julga improcedente o pedido exatamente por falta de provas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juis indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente, por força, justamente, da insuficiência de provas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (Destaquei)

Sobre o tema, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.
”

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.
C
onfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
.”

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DO MUNICÍPIO – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA CONSTATAÇÃO DO DANO E SUA EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO A QUO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 1 – Conforme de denota dos autos, não foi oportunizada à parte a realização de perícia requerida a fim de provar os fatos narrados na exordial. 2 – Evidenciado o CERCEAMENTO de DEFESA com o julgamento antecipado da lide, resta violado o princípio constitucional do devido processo legal, devendo a sentença ser desconstituída para que seja determinada realização da perícia requerida, bem como da prova testemunhal. (Apelação n.o 0000390-92.2012.8.11.0025, Ap 168366/2015, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos (art. 330, I, CPC).

Na hipótese havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
”
.
(Ap 116620/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015). (Destaquei)

Dessa forma, vejo por bem anular a sentença, a fim de que sejam os autos restituídos

à origem para que sejam colhidas as provas oportunamente requeridas pelas partes para, após, observado o contraditório, decidir o juízo como entender de direito.

Ante o exposto,
ACOLHO as preliminares de cerceamento de defesa
e, por conseguinte, anulo a sentença para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022